Tribunal: TJBA
Processo: 8003346-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003346-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARINALVA DE JESUS Advogado(s):ROBERTO LIMA SANTOS NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. 56592304) interposto por ESTADO DA BAHIA contra a decisão (ID. 425266114, dos autos principais) proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré/BA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n° 8003171-62.2023.8.05.0176 ajuizada em face de MARINALVA DE JESUS, que indeferiu a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória em favor do Estado da Bahia; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da liminar possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: i) posse anterior, ii) esbulho praticado pelo réu, iii) data do esbulho e iv) perda da posse. Tais requisitos não foram devidamente comprovados pelo agravante. 4. A ocupação da área, ainda que bem público, impõe a observância das regras do Código de Processo Civil relativas à tutela da posse, inclusive quanto à necessidade de prova do exercício fático da posse anterior, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. 5. Ademais, a caracterização do conflito como litígio coletivo possessório impõe a realização de audiência de mediação, conforme exige o art. 565 do CPC, mormente diante da ocupação prolongada por diversas famílias e os possíveis impactos sociais da medida. 6. A pretensão de desocupação imediata da área, com demolição de edificações antigas, configura risco de irreversibilidade da medida, vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC quando se trata de tutela antecipada. 7. O parecer do Ministério Público destaca a importância da mediação e da busca por soluções pacíficas e proporcionais à complexidade social do caso, reforçando a necessidade de instrução adequada do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A liminar em ação de reintegração de posse somente pode ser concedida quando comprovados, de forma cumulativa, os requisitos do art. 561 do CPC. 2. A existência de litígio coletivo pela posse, com ocupação consolidada há mais de um ano e dia, impõe a realização de audiência de mediação prévia, nos termos do art. 565 do CPC. 3. A irreversibilidade da medida liminar possessória impede sua concessão, nos termos do art. 300, § 3º do CPC, especialmente em casos de demolição de moradias consolidadas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561, 562, 565, 300, § 3º; CC, art. 1.196; CC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8025183-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, DJe 06/09/2022; TJ-BA, AI nº 8038362-51.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 09/11/2022; TJ-BA, AI nº 8004577-35.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, DJe 06/04/2022. TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0015804-23.2023 .8.17.9000, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/05/2024. TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20940002120248260000 Itapecerica da Serra, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 27/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8003346-65.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado MARINALVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)